Tribunal: STF
Processo: ARE 1592732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que – em ação de conhecimento proposta por militar federal inativo objetivado a conversão em pecúnia de licença especial não usufruída – julgou extinto o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), em razão do reconhecimento da prescrição, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.
2. Pretensão recursal reside no afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) Se a prescrição quinquenal prevista para a conversão em pecúnia da licença especial deve ser aplicada ao caso do militar inativo, tendo como termo inicial a data da transferência para a reserva remunerada; (ii) Se a Portaria Normativa n.º 31/GM-MD, de 24/05/2018, reconhecendo o direito do militar inativo à conversão em pecúnia, acarreta renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.254.456/PE (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe 02/05/2012), representativo do tema repetitivo 516, fixou a seguinte tese: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”, orientação aplicada analogicamente aos militares.
5. Conforme orientação deste Tribunal, “a publicação da Portaria Normativa 31/GM-MD, na qual foi reconhecido o direito dos servidores militares das Forças Armadas converterem em pecúnia a licença especial não gozada e não computada para inatividade, não caracteriza renúncia tácita à prescrição, em vista da disposição expressa, no ato normativo, a respeito da aplicação do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.” (AC 1013782-22.2019.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/11/2022 PAG.).
6. Também o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido ao rito repetitivo (REsp 1.925.192/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/10/2023) representativo do tema 1109, fixou a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”. 
7. No caso concreto, a ação foi ajuizada após o prazo de cinco anos contado a partir da data de transferência do autor para a reserva, o que configura a prescrição do direito pleiteado. IV.
DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
“1. O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença especial não usufruída pelo militar inativo é a data de sua transferência para a inatividade.”
“2. A Portaria Normativa nº 31/GM-MD, que reconhece o direito à conversão em pecúnia de licença especial não gozada, não caracteriza renuncia à prescrição prevista no Decreto nº 20.910/1932.”
Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Portaria Normativa nº 31/GM-MD, de 24/05/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 516, DJe 02/05/2012; STJ, REsp 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Tema 1109, DJe 02/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.926.038/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25/10/2022; TRF1, AC 1013782-22.2019.4.01.3300, Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, PJe 22/11/2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, "caput", I e LIV; 37, "caput" e § 6º; 142; e 143,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente